Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA ROSEMARY FIGUEIREDO DE MEDEIROS, contra decisão proferida nos autos da ação obrigação de fazer, processo n. 0715145-92.2024.8.07.0018, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência formulada pela Agravante, visando a autorização para a realização do procedimento cirúrgico de reconstrução óssea da maxila, cujo custeio foi negado pelo Plano de Saúde de Autogestão do Fundo de Saúde do CBM-DF, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Maria Rosemary Figueiredo de Medeiros, no dia 05/08/2024, em desfavor do Distrito Federal. Em síntese, a autora alega que é beneficiária do plano de saúde de autogestão administrado pelo Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF); e que foi diagnosticada com edentulismo parcial do maxilar e da mandíbula, motivo pelo qual o profissional da medicina que acompanha a requerente prescreveu que Maria Rosemary Figueiredo de Medeiros deveria ser submetida a procedimento cirúrgico de reconstrução óssea da maxila. Complementa que vem encontrando dificuldades para obter a citada autorização perante o Fundo de Saúde do CBM-DF. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para que seja determinado imediatamente que o Distrito Federal, autorize e arque com os custos de TODOS OS MATERIAIS necessários para a viabilidade do procedimento médico devido à paciente, bem como os honorários médicos - na forma descrita pelo Dr. João Paulo S. Carvalho, no Doc. 12, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (ou outro que este Douto Juízo entender devido), tendo em vista a concreta presença dos requisitos do art. 300 do CPC no presente caso, dentre eles a probabilidade do direito, ante a observância da solicitação com urgência da cirurgia bucomaxilofacial pelo profissional da área da saúde, sendo devidamente obrigatório o seu custeio, vide previsão dos arts. 19, VIII e 22, §1o, da Resolução Normativa 465/21 da ANS, com a urgência inerente caracterizadora do perigo na demora, em decorrência da dificuldade de alimentação, além dos demais atos degenerativos para a saúde da autora, que o coloca em uma posição de agravar outras doenças e ter quadros IRREVERSÍVEIS, consequentemente tendo riscos concretos à sua vida, necessitando do restabelecimento normal de suas funções o quanto antes, além disso, pela inexistência do perigo de irreversibilidade, com posterior confirmação da concessão da liminar em sentença;” (sic) (id. n.o 206469819, p. 53). Na sequência, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação (id. n.o 206488526). Levando em conta o disposto no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, o Juízo proferiu, no dia 07/08 do corrente ano, o despacho de id. n.o 206814807, por meio do qual instou o Poder Público a se pronunciar sobre o pedido antecipatório apresentado pela demandante no prazo de 72 horas. A despeito da sua intimação, o Estado deixou transcorrer in albis que lhe fora concedido. Após o peticionamento da autora, o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) encaminhou os autos conclusos para o Gabinete do Juízo no dia 18/08/2024 (domingo). É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, faz-se necessário dirimir algumas questões processuais preliminares relevantes. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que Maria Rosemary Figueiredo de Medeiros vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto do presente caso consiste em verificar se o Distrito Federal deve, à luz das circunstâncias fáticas expostas, das regras contratuais as quais ambas as partes se encontram submetidas e da legislação de regência, autorizar e custear o procedimento cirúrgico de reconstrução óssea da maxila em favor da autora. O contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde celebrado pelas partes processuais segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006 (a qual cria o INAS-DF): Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Logo, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no CDC ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos): (i) as operadoras, além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (ii) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (iii) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a Lei n.o 9.656/1998 se aplica à pessoa jurídica de direito público que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis (3a T., REsp 1766181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Na espécie, percebe-se que Maria Rosemary Figueiredo de Medeiros não logrou demonstrar, com o grau de segurança necessário, o perigo de dano concreto ou o risco ao resultado útil do processo, de forma que não possa aguardar o desate do feito. Como cediço, em fevereiro de 2023, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus) editou Nota Técnica sobre a questão do tratamento do edentulismo parcial em maxila e mandíbula e doenças periodontais. No referido documento, o NatJus destacou que por se tratar de doença com comportamento crônico, casos como a demanda sob julgamento não ostentam urgência ou emergência, tendo em vista que, de um lado, inexiste risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, e de outro, não estão presentes condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a autora o benefício da gratuidade judiciária; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024.” Em suas razões recusais, a Agravante, diagnosticada com edentulismo parcial da maxila, esclarece a necessidade e urgência da cirurgia, ressaltando que a demora na realização pode levar a um agravamento significativo da sua condição, com impactos diretos e negativos em sua saúde física, comprometendo sobretudo o simples ato de se alimentar. Tece outras considerações e discorre sobre o laudo médico e os riscos da doença. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. O Plano de Saúde negou o custeio da cirurgia, com base nos seguintes argumentos: “Após realização da perícia, evidenciou-se impossibilidade de liberação do requerimento. Após perícia presencial e análise das imagens da tomografia computadorizada do dia 19/03/2024, situações nas quais pode-se afirmar que a paciente apresenta condição óssea vertical favorável do rebordo maxilar em contraponto à deficiência em espessura óssea do mesmo, aplica-se ao caso o que se encontra nos PARÂMETROS E RECOMENDAÇÕES PARA PROCEDIMENTOS BUCO-MAXILO-FACIAIS DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, VERSÃO 2023, 2a. Edição, sobre a reconstruções de espessura do rebordo alveolar, (procedimentos F.02.01), o qual versa que "Nas reconstruções de ESPESSURA do rebordo alveolar, o material recomendado por consenso é osso autógeno. Pode ser usado osso particulado para complementar a reconstrução.” Intimado o Agravado para prestar maiores esclarecimento, este manteve-se inerte. Não obstante a justificativa apresentada, o Relatório de Id. 63974663 do cirurgião bucomaxilofacial que assistente a Agravante comprova que o tratamento prescrito é efetivamente imprescindível e necessário para o restabelecimento da saúde da Agravante. Confira-se: “A paciente enfrenta significativos desafios devido à perda de dentes, afetando negativamente sua qualidade de vida. Ela relata baixa autoestima em eventos sociais, insegurança ao falar em público, sorrir e se alimentar. A dor na face, cefaléia constante e desconforto ao comer são causados pela má mastigação, levando as vezes a tomar medicações para alívio. A prótese móvel, devido à reabsorção óssea severa, causa incômodo na alimentação. Além disso, a paciente enfrenta alterações emocionais, como crises de choro, falta de autoconfiança, sensação de fracasso e perda de apetite devido ao edentulismo. A avaliação física e exames indicam uma deficiência vertical na maxila, deficiência horizontal no processo alveolar e pneumatização dos seios maxilares, inviabilizando a reconstrução por métodos de enxertia convencionais. Em contra partida o edentulismo inferior posterior poderá ser reabilitado por meios convencionais. (...) DIAGNÓSTICO: Após uma completa e especializada análise clínica e radiográfica, por nós realizada foram firmados os seguintes diagnósticos: CID-10: K07.2 Anomalias da relação entre as arcadas dentárias K07.4 Mal oclusão, não especificada K08.1 Outras doenças específicas dos maxilares Com base no diagnóstico mencionado acima, o tratamento visa prevenir a progressão e o sofrimento do doente. Diante de patologias incapacitantes identificadas, a paciente precisa realizar a reconstrução óssea da maxila. Este procedimento consiste na realização de procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral para reparar tanto a função quanto a morfologia do complexo maxilo-mandibular. Os detalhes desses procedimentos estão descritos a seguir: (...)” Ademais, compartilho do entendimento de que não cabe à Operadora de Plano de Saúde opinar sobre a eficácia do tratamento, de modo que deve ser observada a prescrição realizada pelo cirurgião, na busca da cura da moléstia que acomete a paciente. Isto porque é certo que o plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas interpretações em sentido contrário. Certo é, ainda, que o militar ou o beneficiário, ao contribuir para a assistência à saúde do CBMDF nos termos do Art. 32 e ss. da Lei n. 10.486/2002, acredita que terá a completa assistência médico-hospitalar necessária para proteção da sua saúde e de seus dependentes (beneficiários). Portanto, referida contribuição mensal ao Fundo de Saúde gera no bombeiro militar e nos seus dependentes a expectativa de obtenção de tratamento de saúde, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Registre-se, ademais, que o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus. No entanto, é certo que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Autora e do relatório médico, que atesta o risco à saúde da paciente. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que custeie o procedimento cirúrgico da Agravante, conforme prescrição médica, incluindo os materiais indicados e os honorários médico, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator